Tribunal: TJBA
Processo: 0504507-36.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504507-36.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS PINON GONZALEZ FILHO Advogado(s): PIETRO MARTINEZ TEDESCO, EVANDRO CEZAR DA CUNHA APELADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO EMENTA Apelação Cível. Ação de Cobrança. Débitos oriundos de cartão de crédito. Contratação não comprovada. Sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o apelante ao pagamento de R$ 50.974,64, correspondente a débito oriundo de cartões de crédito. As instituições financeiras sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor, por força do art. 3º, § 2º, do CDC, da ADI nº 2.591/DF (STF) e da Súmula nº 297 do STJ. Compete à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, conforme orienta o art. 373, I, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. A juntada exclusiva de faturas e planilhas unilaterais, sem contrato de adesão ou outros elementos que evidenciem a manifestação de vontade do consumidor, revela-se insuficiente para comprovar a contratação do cartão de crédito, conforme precedentes desta Corte. Ainda que não se negue o valor probatório de telas do sistema da empresa, é preciso destacar que, por se tratar de prova unilateralmente produzida, não pode vir desguarnecida de outros elementos que demonstrem a efetiva contratação que originou o débito discutido. A ausência de prova da entrega do cartão ao consumidor e de seu efetivo desbloqueio impede o reconhecimento da relação jurídica alegada como fundamento da cobrança. Diante da ausência de comprovação da válida contratação do cartão de crédito que originou a dívida questionada, evidencia-se a inexistência de relação jurídica apta a amparar a cobrança e, por conseguinte, a procedência da pretensão autoral. Ônus sucumbenciais invertidos em razão da reforma da sentença. Apelação Cível provida, reformando-se a r. sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.